Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-13.2024.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001034-13.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 040.018.411-77 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (ASSISTENTE), ATYLLA BORGES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 004.858.251-47 (VÍTIMA), HENAN ALVES SELESTINO SILVA - CPF: 032.389.451-81 (ASSISTENTE), KELSON KELY DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 062.582.611-67 (VÍTIMA), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ASSISTENTE), SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 040.018.411-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001034-13.2024.8.11.0020

APELANTE: SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 9 anos e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado, além do pagamento de R$ 1.412,00 a título de reparação à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) definir se as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo devem ser afastadas; (iii) estabelecer se a pena deve ser agravada em razão da culpabilidade e da conduta social do réu; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da indenização mínima fixada na sentença e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos das testemunhas, os registros de comunicação encontrados no celular do réu, bem como os relatos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência.

As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo devem ser mantidas, pois a vítima relatou que o crime foi praticado por quatro indivíduos, sendo que um deles portava a arma de fogo, versão corroborada pelas demais provas constantes nos autos.

A premeditação da infração penal, evidenciada pela emboscada da vítima, justifica a negativação da culpabilidade do réu.

A prática do crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação da conduta social, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A ausência de pedido expresso na denúncia indicando o valor mínimo da indenização impossibilita sua fixação, nos termos da jurisprudência do STJ.

O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, pois o réu respondeu ao processo preso e persiste o fundamento da garantia da ordem pública, evidenciado pela reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público parcialmente provido para negativar a culpabilidade e a conduta social, elevando a pena do réu.

Recurso da defesa parcialmente provido para excluir a indenização mínima à vítima fixada na sentença.

Tese de julgamento
: 1. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado restam comprovadas quando há elementos suficientes que vinculam o réu à prática delitiva, sendo sua negativa de autoria insuficiente para afastar a condenação. 2. As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo devem ser mantidas quando a prova dos autos demonstra que o crime foi cometido com a participação de mais de um agente e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, ainda que o artefato não tenha sido apreendido. 3. A premeditação da infração penal justifica a negativação da culpabilidade do réu na primeira fase da dosimetria. 4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social. 5. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório. 6. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando o réu responde ao processo preso e persistem os fundamentos que justificaram sua segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, Apelação nº 1000369-45.2021.8.11.0038, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 22.12.2022
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001034-13.2024.8.11.0020

APELANTE: SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEBASTIAO GLENIO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
SEBASTIAO GLÊNIO DOS SANTOS RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, à pena de 9 anos e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal –, ao pagamento do valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) a título de reparação à vítima.

O Ministério Público requer a negativação da culpabilidade e da conduta social,
argumentando que: a)
“os roubadores planejaram a infração penal e, para tanto, dividiram as tarefas inerentes à execução do crime, incumbindo ao réu atrair a vítima ao local dos fatos”
; b)
“ao tempo do crime, ele se submetia à execução de pena nos autos do SEEU nº 2000005-13.2021.811.0020, 2ª Vara, eis que condenado por furto qualificado”
.

Em síntese, a Defensoria Pública almeja a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede: a) a exclusão da majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo; b) a detração do tempo de segregação provisória; c) o afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima; d) a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da defesa.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001034-13.2024.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado pela prática do seguinte delito descrito na peça vestibular:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de maio de 2024, por volta das 22h00min, na Rua Murici, Bairro Parque do Cerrado, Município de Alto Araguaia/MT, Sebastião Glênio dos Santos Rodrigues e outros indivíduos não identificados, em concurso, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular, um carregador portátil, R$130,00 (cento e trinta reais) em pecúnia e uma pizza, avaliada em R$56,00 (cinquenta e seis reais), em detrimento, respectivamente, do ofendido Kelson Kely dos Santos Moreira e do estabelecimento comercial denominado “Pizzaria Araguaia.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a reponsabilidade criminal do réu, com base no seguinte conjunto probatório:

“Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id 157997881), boletim de ocorrência (id 157997882), registro fotográfico da roupa da vítima rasgada (id 157998095) e comprovante de pedido de pizza (id 157998092). A autoria, por seu turno, restou comprovada pela prova oral colhida no curso da instrução criminal, pelos printscreens das mensagens entre o réu e a pizzaria e registro da ligação realizada entre os numerais pertencentes ao autor e da vítima.

O policial militar Henan Alves Celestino Filho, ouvido em audiência, declarou que: “[...]
estavam fazendo rondas e foram acionados com a informação de que o entregador de pizza tinha sido vítima de assalto; a vítima estava a duas quadras do local; a vítima disse que foi entregar uma pizza, mas suspeitou e achou estranho o fato da casa estar com luzes apagadas;
a pessoa que pediu confirmou se chamar Glênio
; foi rendido por dois homens, um deles armado; pegaram o celular dele; conseguiu correr à pé; a caixa e a moto estava no local, mas a pizza não estava; o fato ocorreu em frente ao endereço da entrega
; havia uma Parati na frente do local;
enquanto conversavam com a vítima, Glênio chegou ao local perguntando o que havia acontecido, porque morava ali; no momento verificaram o celular de
Glênio
e constataram a chamada realizada ao telefone do entregador
; Glênio disse que não havia participado do crime; não se recorda se o celular estava lá ou em posse da vítima; a vítima disse que foi levado cento e poucos reais; o ofendido confirmou que Glênio lhe ligou, mas não confirmou que Glênio o rendeu; [...]” – termos gravados em mídia digital.

O outro policial militar, Sebastião José Nogueira, relatou que
: “[...] foram acionados, via COPOM; o entregador de pizza foi abordado por alguns elementos, no Parque do Cerrado; antes disso
ele havia entrado em contato, com um número de telefone, que não se recorda qual, para saber se era naquela residência mesmo que foi pedida a pizza; foi confirmado que era lá e assim que o entregador chegou à residência, alguns homens se aproximaram dele, um deles de posse de um revólver de cor preta, e um que já tomou o celular dele, outro que segurou a caixa de entrega e nesse momento ele consegui se desvencilhar desses homens; que havia mais homens nessa residência, na área, era uma área escura, então ele conseguiu se desvencilhar desse pessoal, saiu correndo e pediu socorro
; a PM foi até lá, onde encontrou o entregador bem nervoso, desesperado e, então,
direcionaram para a residência onde tinha ocorrido o fato; nessa casa, a moto estava caída no chão, juntamente, com a caixa, porém não havia mais ninguém nessa casa, até chegaram a adentrar na residência, que estava aberta e toda escura, luz apagada, e era aparentemente utilizada para uso de entorpecentes, tinha muitas bitucas, resquícios de maconha; na entrevista com a vítima, aproximou o acusado perguntando o que estava acontecendo;
foi perguntado se a casa era dele e ele respondeu que sim; foi perguntado qual era o número de telefone dele, ele falou o número, daí foi conferido no telefone da vítima e constava uma ligação para o número do suspeito
, diante dessas informações o suspeito foi encaminhado para a delegacia, para a confecção do boletim de ocorrência
; a vítima não chegou a identificar quem teria pedido a pizza, mas que chegando à residência, um quarteirão antes, fez uma ligação para o número do suspeito, para a confirmação do endereço, assim que se aproximou da residência o pessoal pegou e já rendeu ele; reconheceu de características de vestes dos rapazes que renderam ele, inclusive tinha uma Parati, de cor preta com uma faixa branca, na frente da residência no momento em que renderam ele; no momento que a PM chegou não havia ninguém mais no local, nem a Parati estava lá mais;
o Sebastião Glênio negou que teria pedido a pizza, porém, o número de celular dele bateu com o número que havia pedido a pizza;
não deu nenhuma explicação de como o número dele estava relacionado a esse pedido

e alegou estar na casa de parentes, porém, conhecendo onde é a casa em que ele alegou estar, e o horário que a vítima pediu socorro, não daria tempo de ele chegar naquele local; provavelmente, na hora que a vítima correu, ele deve ter se afastado e retornado minutos depois; só confirmou que o número que pediu a pizza, era do Sebastião Glênio; somente dois saíram da residência e foram na direção da vítima e a renderam, tomaram o celular, derrubaram a moto, tomaram a caixa de entrega; o ofendido só confirmou que tinha duas ou mais pessoas na casa; QUE, não reconheceu nenhuma dessas pessoas que estavam dentro da casa; [...]” – termos gravados em mídia digital.

O delegado de polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira narrou que:
“[...] numa quinta-feira à noite, foi acionado de que teria chegado na delegacia, encaminhado pela PM, o sujeito que teria praticado o roubo junto com outras pessoas e com uso de arma de fogo;
o suspeito teria feito o pedido de uma pizza, quando o entregador chegou no local de entrega, foi abordado por dois suspeitos, sendo que um deles estava em posse de arma de fogo; que teria roubado a pizza, um valor em dinheiro, de cento e poucos reais, o celular e um carregador; que, a vítima, o Kelson, alegou ter entrado em desespero quando viu a arma de fogo e saiu correndo e gritando
; disse que entrou numa casa próxima, chamou a PM, que foi até o local; depois,
a PM junto com a vítima retornou até a residência, nesse momento o Glênio chegou na residência, porque a casa é dele, perguntando o que tinha acontecido; alegou que não tinha nenhuma participação, mas
os policiais ao verificarem o seu celular confirmaram que quem teria feito a ligação para a pizzaria teria sido ele
; então foi levado à delegacia; ele negou o crime; franqueou o acesso a seu celular e nele constava que a ligação teria partido do seu celular para a pizzaria, tanto quanto a localização era de sua casa;
ele negou que teria feito o pedido, mas não soube explicar o porquê essa ligação partiu de seu celular
; se lembra que, a vítima tinha alguma relação com alguém da família do Glênio, mas com o próprio não tinha nenhuma proximidade; QUE,
Kelson, antes de chegar ao local de entrega havia feito uma ligação para Glênio, solicitando informações sobre onde era o local, Glênio atendeu e passou as informações, mas que, quando chegou para entregar, Glênio não se encontrava
; não foi apreendida nenhuma arma no dia; não se lembra ao certo, se o Kelson, na hora da entrega havia reconhecido o Glênio ou se foi somente depois do ocorrido, quando Glênio foi abordado pelos policiais; QUE, segundo o Kelson, teria reconhecido o Glênio, somente pela ligação. [...]” – termos gravados em mídia digital.

Átyla Borges de Oliveira Rezende relatou na solenidade instrutória que
: “[...] recebeu uma mensagem por Whatsapp, um pedido, aí foi feito o pedido por volta das onze horas da noite;
a pessoa que fez o pedido passou o endereço, a pizza foi feita, saiu para a entrega e como o entregador estava demorando, tentou entrar em contato com ele, foi quando o entregador retornou a ligação; como tinha o nome Glênio no contato do Whatsapp, registrou o pedido, pediu o endereço para ele, ele passou o nome da rua, que ficava no Parque do Cerrado, foi feita a pizza e foi para a entrega
; ficou preocupado com o entregador, porque já tinha passado o dobro do tempo comum da entrega e ficou ligando para ele, mas ele não atendia e quando ele conseguiu retornar as ligações,
falou que estava acompanhado da polícia, que tinha sido assaltado, que levaram a pizza e não pagaram
; a vítima disse que achou que iriam matar ele, mas que encontrou a polícia rapidamente e pediu socorro; o dinheiro que estava em posse do entregador era de propriedade da pizzaria e que deixa sempre de troco para seus entregadores, cem reais; nada foi lhe devolvido naquele dia; não conhece a pessoa de Glênio ou Sebastião Glênio, o primeiro contato foi por esse pedido; por conta da demora, tentou entrar em contato com o Glênio para saber se a pizza já havia sido entregue, mas não foi atendido; [...]” – termos gravados em mídia digital.

A vítima, Kelson Kely dos Santos Moreira, confirmou as declarações fornecidas em solo policial, destacando que
: “[...] trabalhava na Pizzaria Araguaia como entregador;
fizeram esse pedido, com o número do acusado e a localização da sua residência, e então foi fazer essa entrega; que tinha mais quatro pessoas na residência do Glênio quando chegou lá; outro rapaz foi receber a pizza; mandaram colocar a mochila no chão, pegaram dinheiro e o celular; o rapaz que foi receber a pizza não estava armado, mas o outro que estava atrás estava armado
;
Sebastião Glênio ficou dentro da casa, que dava para vê-lo, pois a porta da casa estava aberta; daqueles que ali estavam, conhecia apenas o Glênio; pegaram o dinheiro do troco, a pizza, o celular e um carregador portátil
; derrubou a moto e correu fugindo; entrou numa casa aleatória, que estava aberta, e as pessoas que estavam nessa casa fecharam o portão e chamaram a polícia; quando voltou ao local do assalto, só estava a moto, a caixa de entrega sem a pizza dentro e o celular quebrado jogado no chão; QUE, o Sebastião Glênio já não estava no local; quando os policiais estavam saindo para procurar eles, ele estava descendo a pé da esquina de cima, como se nada tivesse acontecendo, com o celular na mão;
os policiais o abordaram, foi quando verificaram o telefone e viram que tinha as ligações e o pedido da pizza; na hora da entrega quem o recebeu foi um rapaz de camisa azul, calça, meio gordinho, cabelo liso;
que o Sebastião estava dentro da casa; já conhecia o Sebastião, pois é casado com a prima dele
; que já sabia da fama dele, motivo que já o deixou preocupado no dia
; a arma parecia muito com uma pistola, mas não sabe dizer ao certo, porque estava apavorado;
quando chegou na casa viu Sebastião Glênio dentro dela, e do lado de fora só tinha dois homens e mais dois dentro da casa junto com Sebastião; conseguiu ver porque a porta da casa estava aberta, a luz acesa e era bem pequeno, meia água, o que facilitou a visão de lá de dentro da casa
; QUE, nem pensou em falar que conhecia o Sebastião, na hora só queria sair dali; não tem total certeza de que era uma arma, mas que aparentava muito ser uma e que não quis pagar pra ver; o homem que o abordou estava de camisa azul, calça jeans, chinelo, era meio gordinho, branquinho do cabelo meio liso e o que estava no escuro, não deu pra ver muito bem, mas era meio moreninho e magrinho; QUE,
é casado com a prima de Sebastião, mas nunca chegou a conversar com ele; quando chegou para entregar a pizza, o homem que lhe rendeu já foi segurando seu braço, falando para passar o celular, já foi enfiando a mão no bolso, pegou o celular, o dinheiro e o carregador
, mandando não gritar, porque não tinha ninguém ali, foi quando tirou a caixa de entrega das costas e correu; jogou a moto no sentido dos pés do homem e conseguiu correr. [...]” – termos gravados em mídia digital.

Por sua vez, o acusado negou peremptoriamente a prática delitiva, declarando que: “[...] as acusações não são verdadeiras; não praticou o crime, pois estava bebendo no bar, jogando sinuca e o celular ficou no canto em cima do balcão; que
não mexeu no celular e tem certeza que não foi ele quem ligou
;
não se lembra de ter emprestado para ninguém
; estava bebendo no bar próximo a sua casa; que fica no mercado com sua mãe até oito horas/oito e meia da noite; como tem as pernas quebradas, anda devagar, passa pela BR, passa no bar da esquina; chegando perto de sua casa tinha um bar, não sabe se fechou, mas tinha; passa por esses lugares até chegar em sua casa, porque tem as pernas quebradas e anda muito devagar; ninguém usou seu celular; não se lembra, porque estava bebendo e jogando sinuca; não tinha mais ninguém na sua casa, pois mora sozinho; sai da sua casa duas horas da tarde e fica até às nove horas da noite no mercado com sua mãe, porque à noite é mais perigoso, e que nesse dia ninguém foi em sua casa; sua casa era ponto de uso de drogas;
conhece a vítima Kelson Kely, ele é casado com uma prima, mas não tem intimidade com ele
; não tem como ele estar na casa, pois onde estava era muito longe; estava no bar perto da sua mãe, na esquina; o bar que fica perto da sua casa, no Parque do Cerrado, fica à umas cinco esquinas acima da sua casa e o que fica perto da casa da sua mãe é do lado da creche; no dia do assalto estava no bar perto da casa da sua mãe, estava subindo pra casa; sai do bar nove e meia, hora que o bar fecha, e como anda devagar, por isso leva um corote dentro da bolsa, para já ir bebendo; está estranho e
não sabe explicar como a ligação feita do celular da vítima caiu no seu celular
, só se clonaram o seu celular;
os policiais não fizeram a ligação na hora, somente olharam e viram que tinha as ligações; não sabe explicar como
, porque estava escutando música e nem estava mexendo no celular; que o próprio Kelson falou que ele não tinha nada a ver com o ocorrido; o policial está mentindo, querendo arrumar confusão; a polícia militar estava na porta da sua casa, que se tivesse feito alguma coisa, não iria chegar em casa com polícia militar lá, que teria corrido, saído do flagrante; não possui arma de fogo; no dia, antes de chegar em casa, usou droga, pasta base; não sabe explicar como tinha mensagens do seu celular, pedindo pizza, porque ele não pediu, só se foi quando estava jogando sinuca e alguém mexeu; não se lembra, porque estava sob o efeito da droga e do álcool; para alguém ter acessado seu celular, ele teria que ter passado a senha, mas não se lembra de ter passado a senha; sua casa é uma das últimas casinhas do Parque do Cerrado, lá embaixo; o estabelecimento de sua mãe fica na avenida da Vila Aeroporto, de frente à creche; estava no bar que fica perto da casa da sua mãe e foi andando até o bar que fica perto da sua casa; que no caminho foi bebendo e usando droga; [...]” – termos gravados em mídia digital.

Nesse diapasão, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, bem ainda da tipicidade, na medida em que atestado que o réu, junto com outras pessoas não identificadas, engendraram o plano que fez com que o entregador da pizzaria, ora ofendido, fosse até a residência do denunciado – que os depoentes e o interrogado atestaram ser distante do centro da cidade – e, sozinho em perímetro de baixa movimentação, fosse rendido e entregasse seus pertences.

Cabe destacar que, a despeito da negativa do acusado, seu celular foi apreendido e os policiais constataram que as mensagens solicitando a entrega de pizza, bem como a ligação recebida do entregador partiram de seu aparelho.

Outrossim, a versão do réu, além de inverossímil, não foi amparada por qualquer outro meio de prova. Registre-se que, tendo ele alegado que estava no mercado com sua mãe e posteriormente passou em alguns bares até chegar em sua casa, testemunhas poderiam facilmente convergir sua narrativa e atestar o percurso feito.”

Da absolvição do réu

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da sentença hostilizada.

Conforme destacado pela 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, em suas contrarrazões:

“
O pleito de absolvição por insuficiência probatória não merece acatamento, eis que os elementos colhidos no curso da persecução penal apontam, de modo uníssono, no sentido de que o réu perpetrou o crime descrito da inicial.

De início, o ofendido Kelson Kely dos Santos Moreia, oitivado em sede judicial, ratificou na íntegra suas declarações originais, no sentido de que trabalhava no estabelecimento comercial “Pizzaria Araguaia” e, ao realizar uma entrega, foi surpreendido pelos roubadores. Assim, enquanto um dos comparsas do recorrente anunciou o crime e exigiu a entrega dos objetos, o outro roubador, empunhando uma arma de fogo, garantiu que Kelson não resistisse à abordagem.

(...)

De igual modo, a vítima Atylla Borges de Oliveira Rezende, responsável pelo estabelecimento comercial, consignou que recebeu a solicitação de uma pizza pelo WhatsApp e, no perfil respectivo, o cliente se identificava como “Glênio”:

(...)

Ainda, a testemunha PM Sebastião José Nogueira, que atuou no deslinde da ocorrência, declarou:

Na mesma toada, o Delegado de Polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira:

A corroborar com as declarações das vítimas e testemunhas, extrai-se do feito (Id. 157998093, p. 04) o printscreen da conta de Whatsapp utilizada para efetuar o pedido da pizza, em que se constata o nome “Glenio”
: (...)

Ademais, é importante gizar que, em sede de interrogatório judicial, o réu admitiu a titularidade do referido número e não soube explicar como o pedido foi feito.

Assim, restou sobejamente comprovado que os roubadores planejaram a infração penal e, para tanto, dividiram as tarefas inerentes à execução do crime, incumbindo ao réu atrair a vítima ao local dos fatos e, quanto aos executores, coube a rendição do ofendido, mediante emprego de arma, e consequente subtração dos bens.

Desse modo, o apelado, valendo-se do seu smartphone (WhatsApp), contatou a “Pizzaria Araguaia” e solicitou uma pizza, que deveria ser entregue na sua residência.

Então, quando o ofendido Kelson, funcionário da “Pizzaria Araguaia”, chegou com o alimento, ele foi surpreendido pelos executores – enquanto um dos comparsas do réu anunciou o crime e exigiu a entrega dos objetos, o outro roubador, empunhando uma arma de fogo, garantiu que vítima não oferecesse resistência
.

Portanto, os elementos colhidos se revelam coerentes e ensejam a manutenção da condenação.”

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos seguintes documentos constantes nos autos: a) foto da roupa da vítima rasgada, evidenciando a violência do crime; b) comprovante do pedido da pizza, que vincula o réu diretamente à preparação do crime; c)
prints
de mensagens entre o réu e a pizzaria, demonstrando que a ligação para o pedido partiu de seu próprio aparelho telefônico; d) registro de ligação realizada entre os celulares do réu e da vítima, evidenciando o contato direto.

Os depoimentos dos policiais militares Henan Alves Celestino Filho e Sebastião José Nogueira, além do delegado de polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira, também corroboram a autoria do crime.

Os policiais Henan Alves Celestino Filho e Sebastião José Nogueira, que atenderam a ocorrência, confirmou que o réu chegou ao local minutos após o crime, demonstrando comportamento suspeito, e que a vítima confirmou que ele era o responsável pelo pedido da pizza.

O delegado de polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira, responsável pelo inquérito, também foi categórico ao afirmar que no celular do réu continha registro de que ele realizou o pedido da pizza, o que evidencia sua participação direta.

Além disso, a vítima Kelson Kely dos Santos Moreira declarou, de maneira firme e coerente, que o pedido na pizzaria foi feito a partir do número do réu e que o viu dentro da residência no momento da abordagem criminosa pelos outros indivíduos, que o abordaram na porta. Afirmou, ainda, não ter qualquer dúvida quanto ao reconhecimento do réu, considerando que ele é casado com sua prima.

De mais a mais, pelas provas documentais, confirmou-se que o pedido de pizza partiu de número de telefone do réu, assim como a comunicação com a vítima.

O réu negou sua participação no crime, alegando que estava bebendo em um bar e que seu celular pode ter sido utilizado por terceiros sem seu conhecimento.

Contudo: a) o próprio réu admitiu que não emprestou o celular para ninguém e não conseguiu explicar como mensagens e chamadas partiram de seu aparelho; b) não apresentou qualquer testemunha que confirmasse sua suposta presença no referido bar; c) o aparelho celular do réu continha mensagens e registros de ligações que comprovam sua participação; c) a vítima e os agentes policiais confirmaram sua presença no local e sua relação com o pedido da pizza.

Nesse contexto, concluo que a negativa de autoria se encontra isolada nos autos e não tem suporte probatório nas provas amealhadas na instrução processual, que apontam o réu como coautor do roubo.

Em reforço, colaciono precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Quando as provas e demais elementos dos autos demonstrarem a participação do réu na ação criminosa, sua condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida
.
2 – (...) – Recurso desprovido.”

(TJMT, Apelação nº 1000369-45.2021.8.11.0038, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22/12/2022).

Da exclusão das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo

Não obstante as irresignações da defesa, a vítima relatou que havia ao menos quatro pessoas na residência e que foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado.

Conquanto não tenha sido apreendido o artefato utilizado na ação criminosa, a grave ameaça com emprego de arma de fogo ficou evidenciada no depoimento da vítima, que, inclusive, afirmou ter entrado em desespero ao visualizar a arma, fugindo do local.

A declaração da vítima foi ratificada pelas declarações judiciais dos agentes policiais.

Logo, as majorantes reconhecidas na sentença devem ser mantidas.

Da elevação da pena-base requerida pelo Ministério Público

O órgão ministerial requer a negativação da culpabilidade e da conduta social, argumentando que: a)
“os roubadores planejaram a infração penal e, para tanto, dividiram as tarefas inerentes à execução do crime, incumbindo ao réu atrair a vítima ao local dos fatos”
; b)
“ao tempo do crime, ele se submetia à execução de pena nos autos do SEEU nº 2000005-13.2021.811.0020, 2ª Vara, eis que condenado por furto qualificado”
.

De fato, as circunstâncias do delito [como acima descritas] evidenciam a premeditação da ação criminosa, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade, segundo, aliás, entendimento deste Tribunal:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado Criminal nº 49).

Lado outro, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a prática de novo delito durante o cumprimento da pena (...) evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 15/5/2023).

Nessa mesma linha:

“Em relação à conduta social da paciente, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial” (STJ, AgRg no HC n. 927.922/PI, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024).”
(N.U 1026767-30.2023.8.11.0015, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 27/02/2025)

Logo, mostra-se justificável a negativação também da conduta social.

Assim, existindo três circunstâncias judiciais negativas [a majorante do concurso de pessoas foi utilizada pelo juiz singular para depreciar as circunstâncias do delito], fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 13 dias-multa, correspondente à fração de 1/6 para cada uma delas.

Na segunda etapa, o juiz singular elevou a pena em 9 meses de reclusão e 2 dias-multa em razão da agravante da reincidência, motivo pelo qual estabeleço a pena provisória em 6 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira etapa, reconhecida a majorante relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 2/3, fica a pena definitiva fixada em 11 anos e 3 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Da detração do tempo de segregação preventiva

Por fim, mantenho o regime prisional fechado, porquanto o desconto do período referente à segregação cautelar do réu [preso desde 22.5.2024] não interfere na modificação do regime inicial estabelecido na sentença.

Do afastamento da reparação prevista no art. 387, IV, do CPP

A defesa requer o afastamento da indenização argumentando que: a)
“não restou configurado nos autos a possibilidade financeira do apelante pela reparação pleiteada, bem como não há qualquer levantamento nos autos da quantificação do real prejuízo supostamente sofrido”
; b)
“não houve instrução específica”
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial refutou que não há necessidade de
“indicação de valor e instrução probatória específica para a fixação do mínimo indenizatório”
.

Não desconheço que o STJ vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o julgador fixe o valor da reparação mínima com base em dano material/moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na exordial acusatória.

Entretanto, revisando a posição até então estabelecida, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pedido venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

No caso, embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no artigo 387, IV, do CPP.

Além disso, o membro do Ministério Público, nas suas alegações finais orais, não requereu a mensuração da quantia, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme atual jurisprudência adotada no STJ e por esta Câmara Criminal:

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. Na hipótese vertente, em que pese a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência dos delitos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 557), constato que, de fato, não consta da referida peça processual qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido (e-STJ fls. 3/5), o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias. 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para afastar o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal, mantidos os demais termos da condenação.”
(AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

“A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.”
(N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14/03/2025)

“A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal somente pode ser fixada se houver pedido expresso e instrução específica acerca do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”
(N.U 0027013-69.2017.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 28/02/2025)

Desse modo, a indenização estabelecida na sentença deve ser excluída.

Do direito de recorrer em liberdade

Na sentença, o juiz singular manteve a prisão preventiva do réu, nestes termos:

“(...) afiguram-se íntegros os motivos ensejadores do cárcere, haja vista a necessidade de garantir-se a ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva. Assim, com estes fundamentos e considerando que o réu respondeu preso a todo o processo, bem assim diante da pena fixada e do regime empregado, mantenho a prisão preventiva do sentenciado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.”

Sem maiores delongas, o réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, visto que: a) a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva; b) o réu respondeu ao processo segregado; c) foi fixado o regime fechado.

Nesse sentido:

“O direito de recorrer em liberdade fica obstado quando o réu respondeu o processo segregado e persistem os motivos que justificaram a prisão.”

(N.U 1000001-53.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 25/02/2021)

“O c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC nº 442.163/MA). “[...] Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal” (TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000).”
(N.U 1000517-68.2024.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/03/2024)

Com tais considerações,
provejo parcialmente
o recurso do ministério público, para negativar a culpabilidade e a conduta social, readequando a pena do réu para 11 anos e 3 meses de reclusão e 25 dias-multa, mantido e o regime fechado, e
provejo parcialmente
o apelo da defesa para excluir o valor fixado à título de indenização à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025